Tribunal: TJBA
Processo: 8007772-08.2021.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8007772-08.2021.8.05.0039.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PFB CONSULTORIA E GESTAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 796. ITBI/ITIV.
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. VALOR DO IMÓVEL QUE NÃO EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
ADEQUADO ENTENDIMENTO DA CONFORMIDADE AO

TEMA 796 DO STF.

MANUTENÇÃO DA

DECISÃO IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8007772-08.2021.8.05.0039.2.AgIntCiv

em que figura como agravante Município de Camaçari e, como agravado, PFB Consultoria e Gestão Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema